Tribunal: TCU
Processo: 030.986/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10818/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.986/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Eduardo Barbachan de Albuquerque (XXX.063.057-XX); Fernando Jose de Albuquerque Reis (XXX.243.547-XX); Francisco Noberto Gomes (XXX.544.584-XX); Janio Arrais de Souza (XXX.764.857-XX); Jose Antonio de Sa Junior (XXX.822.894-XX); Luiz Carlos Bezerra da Costa (XXX.800.054-XX); Luiz Mauricio da Camara Franca (XXX.139.307-XX); Marco Antonio Ferreira (XXX.846.574-XX); Raimundo Sergio da Silva (XXX.032.507-XX); Wilsivaldo Figueiredo de Andrade (XXX.158.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.